Tribunal: CARF
Processo: 11070.900556/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2004
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE ÀS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
O prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN refere-se à homologação do lançamento promovido pelo contribuinte, não se aplicando às Declarações de Compensação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento daquele direito.
COOPERATIVAS. TRIBUTAÇÃO DO PIS-COFINS.
O resultado positivo advindo do ato cooperativo - assim entendido aquele praticado entre a cooperativa e os cooperados ou com outras cooperativas - não se coaduna com o conceito de faturamento, não integrando a base de cálculo do PIS e da COFINS.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900556/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA PORTO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2004
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
INAPLICABILIDADE ÀS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
O prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN refere-se à
homologação do lançamento promovido pelo contribuinte, não se aplicando às
Declarações de Compensação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.
COOPERATIVAS. TRIBUTAÇÃO DO PIS-COFINS.
O resultado positivo advindo do ato cooperativo − assim entendido aquele
praticado entre a cooperativa e os cooperados ou com outras cooperativas −
não se coaduna com o conceito de faturamento, não integrando a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900556/2013-13
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Relatório
Por bem apresentar todos os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/JFA:
Trata-se de Declaração Eletrônica de Compensação – PER/DCOMP,
27700.22016.201211.1.3.04-2562, referente a débito de Cofins nov/2011, no
valor de R$30.031,08, com suposto crédito no valor original de R$15.914,72,
referente a um pagamento efetuado por meio do DARF, abaixo discriminado:

A DRF/Santo Ângelo/RS, em 04/04/2013, emitiu Despacho Decisório
Eletrônico, fls 15, de homologação parcial da compensação (ciência do
contribuinte em 19/04/2013, fl.s 57), atestando que a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, mas utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, abaixo demonstrado:

A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, da qual
reproduz-se:

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Após análise dos autos houve por bem baixar o presente processo em diligência
junto à DRF/Santo Ângelo/RS, no qual, após as narrativas, assim foi solicitado:
Diante das assertivas da manifestante e das DCTFs ativas nos sistemas da
RFB, quando da apresentação da DCOMP 27700.22016.201211.1.3.04-2562,
ora analisada, e das demais listadas no Despacho Decisório atacado,
necessário se torna o envio dos autos à DRF/Santo Ângelo/RS, a fim de que
possa se verificar se houve de fato o alegado pagamento indevido de
PIS/PASEP PA ago/2004 no valor de R$15.914,72, e
Em tendo de fato razão a manifestante, sejam simulados novos cálculos
referentes ao encontro de contas, característico da compensação, entre o
crédito e o débito que se quer quitar.
Seja dada ciência à interessada do que porventura tenha sido apurado, com
reabertura do prazo de trinta dias para manifestação, informando inclusive os
débitos que devem ser extintos ou não pela compensação com o crédito
apurado.
....
A SAORT da DRF/Santo Ângelo/RS, após as providências cabíveis, exarou a
Informação fls. 166, na qual afirma que não houve o pagamento a maior de
PIS/PASEP para o PA ago/2004.
Após ciência da Informação, a contribuinte comparece aos autos, fls. 170 e
seguintes, e afirma, entre outros aspectos, que:
II. DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
O agente fiscalizador, sem comprovar nem fundamentar sua análise, se limitou
a dizer que com base “notadamente das planilhas apresentadas (pela
Impugnante), pôde-se concluir pelos dados a seguir compilados”:
...
Sem
qualquer
outra
fundamentação,
simplesmente
baseado
nesse
demonstrativo, o agente fiscalizador alega que não se verificou qualquer
pagamento indevido na competência analisada.
III. DAS RAZÕES DE REFORMA. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
3.1. DA DECADÊNCIA DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Primeiramente, ressalta-se que a Impugnante realizou a apuração das
contribuições para o PIS e a COFINS e declarou devidamente os débitos
apurados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
Conforme se constata na verificação da DCTF do 3o trimestre do ano
calendário de 2004 (já juntada aos autos do presente processo administrativo),
a Impugnante não declarou nenhum débito referente ao PIS do mês de agosto
de 2004, isso porque, na apuração das contribuições para o PIS e COFINS não
restou débito a ser declarado.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

As contribuições para o PIS e a COFINS estão sujeitas ao lançamento por
homologação, ou seja, o sujeito passivo apura, declara e recolhe o tributo e
fica sujeito a ulterior homologação pela autoridade administrativa.
Destarte, transcorrido cinco anos da ocorrência do fato gerador do tributo
(apuração dos créditos) desde que não haja pronunciamento da Fazenda
Pública, o lançamento é homologado e o crédito tributário definitivamente
extinto. É a determinação do § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional:
...
Com efeito, não há como a autoridade fiscalizadora querer constituir novo
crédito tributário nesse momento, visto que, já se passaram mais de 12 anos do
fato gerador do tributo, portanto, decaiu o prazo para o FISCO contestar os
lançamentos por homologação feitos pela Impugnante.
Conforme provam as declarações da Impugnante, o débito não existe. O FISCO
não pode constituir novo crédito tributário em função da decadência do prazo
para lançamento, logo, o recolhimento feito pela Impugnante referente ao PIS
da competência agosto de 2004 é indevido.
3.2. DA PRETENSÃO DE LANÇAMENTO SEM CONSTITUIÇÃO DE PROVA
- ÔNUS PROBANDI
Nada obstante e sem embargos aos argumentos acerca da improcedência do
resultado da diligência em face da homologação tácita dos lançamentos, outras
argumentações e comprovações fixam o direito pleiteado pela Impugnante.
A douta Autoridade Administrativa, como se viu, pretendeu lançar novo crédito
tributário ao apurar o valor do “PIS Devido” conforme consta no
demonstrativo apresentado no resultado da diligência.
Cumpre dizer, que a Impugnante cumpriu as obrigações legais, apurou e declarou os
débitos na DCTF e, como se viu, em momento algum agiu contra a lei.
O ônus da prova, como quer parecer a ilustre autoridade fiscal, não é da Impugnante e
sim da fiscalização. Quem argui razões diversas da que consta em documentos,
declarações e demonstrações contábeis é quem tem o dever de provar. O que não
ocorre no presente caso.
Cabe ao fisco a prova da irregularidade, ou seja, provar que a apuração do PIS está
incorreta, pois, os contribuintes-Impugnante gozam da presunção legal, pacificado pela
doutrina e jurisprudência.
...
3.3. ATOS COOPERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS E COFINS
...
IV. INDICAÇÃO DOS DÉBITOS PARA EXTINÇÃO. OBJETIVO DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE PROTOCOLADA ORIGINALMENTE
Salienta-se para o fato, de que a existência ou não do pagamento indevido nunca foi a
discussão da Manifestação de Inconformidade protocolada em 16.05.2013. Isso porque,
o despacho decisório em combate na manifestação reconheceu o pagamento indevido,
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

porém, não homologou integralmente a compensação declarada por ter constatado a
transmissão de outras declarações de compensação vinculadas a esse mesmo
pagamento.
Na manifestação, a Impugnante argumentou e comprovou que os débitos compensados
nas declarações de compensação PER/DCOMP no 29297.78366.270705.1.3.04-0144,
27786.93188.270705.1.3.04-7188 e 26442.92577.270705.1.3.04-2419 são indevidos,
posto que, não existem.
Assim sendo, e atendendo o disposto no Despacho de Diligência no 179/2015,
indicamos para extinção o débito referente ao código de receita 5856 da competência
novembro de 2011 no valor de R$ 30.031,08 declarado na DCOMP no
27700.22016.201211.1.3.04-2562.

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:
 Face à diligência realizada nos documentos fiscais e contábeis fornecidos
pelo contribuinte e contidos nos autos, não se confirmaria o alegado
pagamento a maior relativo ao PIS do PA 08/2004;
 Quanto à alegação de decadência do prazo para o Fisco contestar os
lançamentos por homologação feitos pela impugnante, coloca-se que o
presente processo não se refere à exigência de crédito tributário, mas sim de
homologação parcial de compensação, não havendo nenhum lançamento de
ofício, vez que os débitos versados foram indicados pelo contribuinte em
DCOMP;
 As cooperativas estariam sujeitas ao PIS e a COFINS sobre o seu
faturamento a partir de novembro de 1990, como previsto na Medida
Provisória no 1.858/1999 e Ato Declaratório SRF n o 88/1999, admitindo-se
as exclusões relacionadas aos atos cooperativos específicos;
 O
processo
presente
seria
relativo
à
DCOMP
no
27700.22016.201211.1.3.04-2562,

não
às
DCOMP
no
29297.78366.270705.1.3.04-0144,
27786.93188.270705.1.3.04-7188
e
26442.92577.270705.1.3.04-2419, mas, acrescenta-se, acaso coubesse ainda o
exame das três últimas Declarações citadas, elas não poderiam ser
homologadas, visto que a conclusão a que se chegou é a de que o pagamento
do PIS para o PA 08/2004 não foi indevido.
O impugnante teve ciência do Acórdão da DRJ/JFA em 08/12/2016 (fls. 217 e
218). Insatisfeito com o teor da decisão, em 09/01/2017 apresentou Recurso Voluntário,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 220 a 241), alegando tudo o quanto
havia sido apontado em sede de impugnação, conteúdo que segue resumidamente reproduzido:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13


Preliminarmente, afirma que já haveria se passado mais de 12 anos
do fato gerador do tributo, portanto, estaria decaído “o prazo para o Fisco
contestar os lançamentos por homologação feitos pela impugnante”:

Caberia ao Fisco a prova de que a apuração do PIS estaria
incorreta, uma vez que os contribuintes gozariam de presunção legal a seu
favor, pacificado em doutrina e jurisprudência;

Considerando que as operações decorrentes do ato cooperativo não
configurariam hipótese de incidência das contribuições para o PIS e
COFINS, essas operações devem ser excluídas da base de cálculo das
referidas contribuições;

O pagamento indevido haveria sido reconhecido pelo Despacho
Decisório, que não homologou integralmente a compensação pelo fato de ter
constatado a transmissão de outras Declarações vinculadas ao mesmo
crédito.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se originalmente de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou a maior de PIS (PA 08/2004), por meio da qual o
Recorrente buscou a quitação de débito da COFINS (PA 11/2011).
Antes da emissão da DCOMP no 27700.22016.201211.1.3.04-2562, a Recorrente
transmitira as seguintes Declarações, utilizando-se do mesmo crédito, qual seja, recolhimento
indevido do PIS relativo ao PA 08/2004:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Mesmo após as compensação promovidas nas DCOMP acima, segundo o
Despacho Decisório, houve crédito residual que proporcionou a homologação parcial da
DCOMP no 27700.22016.201211.1.3.04-2562.
Contudo, a Recorrente insurgiu-se contra tal decisão que reconheceu apenas parte
do crédito apontado na Declaração. Frente à duvida, a DRJ/JFA entendeu por bem determinar a
realização de diligência, que ao final dirimiria o real valor do controvertido crédito.
O resultado da diligência deu pela inexistência integral do crédito, motivo pelo
qual o voto condutor do Acórdão recorrido manteve inalterado o Despacho Decisório em
questão, evitando – ao nosso entender, corretamente − adentrar no mérito das DCOMP
primeiramente transmitidas, em vista da homologação tácita que já incidira sobre aquelas
Declarações.
Na peça recursal, defende-se em caráter preliminar que estaria “decaído o prazo
para o Fisco contestar os lançamentos feitos pelo impugnante”.
Ao que se depreende da redação do item 2.1 do Recurso Voluntário, o pagamento
do PIS relativo ao PA 08/2004 (crédito indicado na DCOMP), sob a ótica da pessoa jurídica em
epígrafe, estaria submetido ao instituto da decadência, em razão de ter decorrido um lapso
temporal de mais de 5 anos a partir do lançamento.
Considero não assistir razão à Recorrente, neste ponto.
Veja, não há que se confundir Declaração de Compensação e lançamento de
ofício, vez que cada um deles parte de atos distintos, dando ensejo a procedimentos totalmente
diversos, também.
A questão que se coloca nos autos do presente processo consiste na existência de
comprovação para o indébito e a correspondente homologação parcial da Declaração de
Compensação transmitida pela recorrente.
O prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN refere-se à
homologação do lançamento promovido pelo contribuinte, não se aplicando às Declarações de
Compensação. Homologação do procedimento de lançamento não se confunde com
homologação da compensação declarada.
Cabe observar que prazo para que a RFB examine a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo contribuinte e homologue, ou não, a compensação declarada, é de 5 (cinco) anos a
contar da entrega da Declaração de Compensação, conforme preconizado no art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430/1996.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Nesse sentido, acrescente-se que o § 6o do mesmo dispositivo confere à
Declaração de Compensação a qualidade de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débito indevidamente compensados. Assim, notemos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A propósito, cabe ainda referir que a propositura da Manifestação de
Inconformidade suspende a exigência do crédito tributário (que nada mais é do que o débito
indicado na DCOMP) – tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda −, como estabelece o
art. 151, inc. III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Examinando o Despacho Decisório, concluo que a análise da DCOMP no
27700.22016.201211.1.3.04-2562 e a expedição do ato administrativo em referência se deram de
forma regular, sob o aspecto do prazo fixado para tanto pela legislação citada.
Afasto, portanto, a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
A demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável à
qualquer compensação, de acordo com o que preceitua o CTN. No mesmo sentido, a leitura do
art. 373 do CPC, diploma de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao
recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Grifei)
Em resumo, à vista da legislação que rege o tema, bem como da jurisprudência
pacífica emanada deste Colegiado, a comprovação do indébito se configura um encargo atribuído
ao suposto credor, não havendo suporte para o entendimento, manifestado nas razões de defesa,
de que haveria qualquer presunção legal em favor do contribuinte acerca da regularidade e da
procedência de crédito declarado em DCOMP.
No tocante à tributação do resultado obtido pelas cooperativas, a Câmara Superior
deste E. CARF, no julgamento do Acórdão no 9303-005.043, decidiu por unanimidade de votos,
com fundamento no artigo 62A do Regimento Interno do CARF, que não são tributados pelo PIS
e COFINS os chamados atos cooperativos. O aresto em menção traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/12/2004
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que não são
tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos.
Recursos Especiais1. 164.716 e 1.141.667.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Segundo restou decidido pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais - Resp
citados, o resultado positivo advindo do ato cooperativo − assim entendido aquele praticado
entre a cooperativa e os cooperados ou com outras cooperativas − não se coadunaria com o
conceito de faturamento. Por conseguinte, os valores por recebidos pelas cooperativas, naquela
condição, não deveriam integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ocorre que, examinando o relatório de diligência, verifica-se que houve a dedução
do resultado das vendas aos associados da cooperativa, para o PA 08/2004, por parte da
autoridade fiscal responsável pelo procedimento. No caso, a exclusão foi no valor de R$
23.388,90, correspondente a “Vendas a Associados”.
Portanto, ainda que retirada do resultado final o montante das operações com
cooperados, seria de fato devido o pagamento do PIS correspondente a R$ 15.91472, conforme o
quadro reproduzido abaixo:

Em face aos dados mencionado, caberia à impugnante indicar em que medida a
autoridade responsável pela diligência se equivocou, porquanto a contabilização das atividades
com cooperados e com não cooperados deve ser discriminada, deixando evidenciados e
apartados, em termos contábeis, o montante do faturamento e o valor do resultado positivo que
não compreendido na base de cálculo do PIS-COFINS.
À defesa cumpre apresentar os valores numéricos que considera serem
procedentes para o faturamento, exclusões, base de cálculo, PIS Devido etc, indicando onde, na
documentação contábil-fiscal disponibilizada, poderiam as instâncias julgadoras confirmar as
suas alegações.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Porém, sobre o resultado da diligência, o Recorrente cingiu-se a afirmar:
Do resultado da diligência, o agente fiscalizador, sem comprovar nem fundamentar sua
análise, se limitou a dizer que com base “notadamente das planilhas apresentadas (pela
Impugnante), pôde-se concluir pelos dados a seguir compilados”:

Sem qualquer outra fundamentação, simplesmente baseado nesse demonstrativo, o
agente fiscalizador alega que não se verificou qualquer pagamento indevido na
competência analisada.
Diante do que ora se coloca, considero que não foram trazidos argumentos de
defesa capazes de elidir as conclusões expostas no resultado do procedimento de diligência.
Em um outro ponto do Recurso Voluntário, afirma-se que após a reapuração das
contribuições, excluído do resultado as operações com cooperados e tendo sido retificadas as
DCTF, os débitos compensados nas DCOMP nos 29297.78366.270705.1.3.04-0144,
27786.93188.270705.1.3.04-7188 e 26442.92577.270705.1.3.04-2419 deixaram de existir,
porém, a Recorrente não teria efetuado o cancelamento das referidas Declarações de
Compensação.
Relevante colocar que o contribuinte possui 5 anos para retificar a Declaração de
Compensação, a partir da data de transmissão. Após este prazo, de acordo com o já citado § 5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, considera-se homologada em definitivo a DCOMP.
Por isso, correta a diligência quando não adentra no mérito dos dados informados
nas DCOMP nos 29297.78366.270705.1.3.04-0144, 27786.93188.270705.1.3.04-7188 e
26442.92577.270705.1.3.04-2419, vez que estas já se encontravam homologadas por força de
lei, quando da realização daquele procedimento. Os dados ali contidos não mais poderiam ser
alterados por iniciativa do declarante, como também pelo Fisco.
Não há que falar, então, que o crédito pleiteado na DCOMP no
27700.22016.201211.1.3.04-2562 decorreria da inexistência dos débitos declarados nas DCOMP
transmitidas primeiramente (nos 29297.78366.270705.1.3.04-0144, 27786.93188.270705.1.3.04-
7188 e 26442.92577.270705.1.3.04-2419), eis que estas não sofreram retificação que
promovesse a alteração do valor final do crédito, assim também extinto o lapso temporal em que
poderiam ter sido objeto de qualquer revisão pelo Fisco.
Em vista do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.900556/2013-13

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital